Tribunal: TJDFT
Processo: 0746004-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746004-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Nogueira de Carvalho Agravados: Andre Afonso de Castro Arthur Lopes de Souza D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Nogueira de Carvalho contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF, nos autos do processo no 0703859-71.2020.8.07.0014, assim redigida: “No bojo dos presentes autos, o réu PAULO NOGUEIRA DE CARVALHO antecipou-se e apresentou sua contestação (ID: 69730032), na qual, sem suma, veicula exceção de usucapião e apresenta seus motivos pessoais e familiares para ser mantido na posse do imóvel litigioso (item n. 5, alínea “b”), ou para a concessão de prazo suplementar de seis (6) meses para a desocupação do aludido imóvel. Este Juízo compreende a situação aflitiva descrita pelo réu em sua contestação. Contudo, não vislumbro a existência de fundamentos jurídicos aptos à revogação da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela parte autora (ID: 67841136). Frise-se, por relevante, a minuciosa análise do Juízo em relação aos requisitos necessários à concessão da medida postulada, motivo por que indefiro o pedido de “reconsideração da decisão liminar”, deduzido no item n. 5, alínea “b”, da contestação (ID: 69730032), e reiterado na petição juntada no ID: 71137323. Em relação ao pedido de “concessão de prazo de 6 meses para desocupação do imóvel, caso não seja reconhecida a usucapião”, formulado no item n. 5, alínea “h”, da contestação (ID: 69730032), caberá à parte autora manifestar-se sobre ele, podendo ser objeto de composição entre as partes. Portanto, tendo decorrido o prazo para a desocupação voluntária, expeça-se o respectivo mandado de imissão provisória do autor na posse do bem imóvel sito à QE 3, Conjunto O, casa n. 94, no Guará (DF), CEP 71020-153, ficando autorizados: (a) o seu cumprimento fora do horário de expediente forense, respeitado o repouso noturno; (b) o arrombamento do imóvel, se necessário, às expensas da parte autora; (c) a requisição de auxílio policial mediante a simples apresentação dos mandado/aditamentos, se o oficial de justiça dele necessitar; (d) a remoção de todos os bens móveis que, eventualmente, se encontrarem no interior do imóvel a ser desocupado, podendo ser removidos para onde for conveniente aos ocupantes e às suas expensas; se não, caberá à parte autora fornecer os meios necessários para remover tais bens ao pátio do Depósito Público do Gama, de Taguatinga ou de Brasília, onde houver vaga; (e) enfim, se não houver vaga no Depósito Público oficial, situação a ser verificada e certificada pelo r. Oficial de Justiça encarregada da diligência, a destinação final dos bens móveis caberá à parte ré/ocupantes do imóvel. Por outro lado, o prazo para a ré MICHELLY DOSSI MUSIALOWSKI NOGUEIRA apresentar sua resposta ainda não transcorreu, haja vista que ainda não foi citada, sobretudo porque não foi encontrada no imóvel disputado. O aditamento do mandado de citação respectivo está copiado no ID: 70084119. Por conseguinte, o prazo para réplica também não começou a fluir, podendo fazê-lo, a parte autora, se assim entender. Entretanto, determino seja intimada a parte autora para manifestar-se dentro em cinco (5) dias, sobre o pedido formulado pelo réu, no item n. 5, alínea “h”, da contestação (ID: 69730032), relativamente à concessão de prazo suplementar de seis (6) meses para a desocupação. Se as partes houverem por bem ajustar qualquer outro prazo para tal providência, bastará peticionarem nos autos, em conjunto ou separadamente. Somente depois de cumprida essa providência, é que será expedido o mandado de imissão provisória de posse. Intimem-se e cumpra-se.” Em suas razões recursais (Id. 20641331) alega o agravante, em síntese, ter sido suscitada a exceção de usucapião como matéria de defesa indireta contra o mérito, nos autos do processo acima em destaque, tendo em vista a eventual presença dos requisitos para aquisição da propriedade por meio da usucapião especial urbana. Afirma que a exceção de usucapião é tema "prejudicial" em relação ao requerimento de imissão na posse formulado pelos autores. Salienta que a antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida caso esteja presente o risco de irreversibilidade da medida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão impugnada para que seja afastada a imissão na posse do imóvel determinada pelo Juízo singular. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 20643214 e Id. 20643216). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de instruir estes autos com as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação a respeito da possibilidade de expedição de ordem de imissão na posse de imóvel adquirido por meio de negócio jurídico celebrado com a credora fiduciária, em virtude da consolidação da propriedade decorrente do inadimplemento do devedor fiduciante. Em outra vertente, a usucapião consubstancia o modo de aquisição da propriedade que, para ser reconhecido, demanda a implementação de dois elementos básicos, quais sejam: a) a posse e b) o tempo. Entende-se que esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem oposição e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil. Os efeitos da usucapião são, portanto, a aquisição originária da propriedade, a "retroatividade" e a indivisibilidade da coisa julgada. A posse é elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono no prazo estipulado. Assim, a posse não pode ter intervalos, vícios, defeitos e questionamentos. Outro elemento básico é o tempo, pois para que revele a constituição da situação jurídica de titularidade sobre o bem, a posse deve durar pelo prazo estipulado na norma de regência. Logo, para qualquer modalidade da usucapião, é necessário a continuatio possessionis, ininterruptamente, por todo o lapso de tempo exigido. O processamento da ação de usucapião tem como principal efeito constituir título para o usucapiente, diante da prévia aquisição originária do bem, e, a exceção substancial fundada nesse instituto tem por objetivo afastar ou encobrir a pretensão de terceiros fundada em direito real. A usucapião especial urbana se encontra prevista no art. 183 da Constituição Federal, bem como no art. 1240 do Código Civil. Observa-se, a partir da análise dos preceitos normativos acima mencionados, que a aquisição da propriedade a partir da usucapião especial urbana necessita do preenchimento dos seguintes requisitos: a) exercício ininterrupto e sem oposição, por 5 (cinco) anos, de posse em área urbana de até 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados, b) utilização do bem pelo pretendente para sua moradia ou de sua família, c) não ser o possuidor proprietário de outro imóvel urbano ou rural. No caso ora em análise, no entanto, o agravante exerce posse em caráter precário sobre o imóvel localizado na QE 3, conjunto O, casa 94, Guará-DF. Isso porque aos 18 de agosto de 2015 houve a consolidação da propriedade em nome da Caixa Econômica Federal, diante do inadimplemento das obrigações convencionadas no contrato de alienação fiduciária pelo agravante. Assim, os agravados, que adquiriram o bem diretamente da Caixa Econômica Federal após a referida consolidação da propriedade, podem requerer liminarmente a imissão na posse do imóvel, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/1997. Nesse contexto, verifica-se no presente momento que a posse exercida pelo agravante não tem o condão de proporcionar a aquisição originária do bem em questão por meio do instituto da usucapião. Quanto ao mais, como mencionado, a Lei no 9.514/1997 permite a concessão de liminar em favor do adquirente do bem. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator